Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720693-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: ADL SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE em face da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na Execução de Título Extrajudicial n.o 0701544-49.2020.8.07.0021, movida em desfavor de ADL SOLUÇÕES CORPORATIVA EIRELI – ME, deixou de fixar multa diária para apresentação da localização do veículo pelo devedor (ID 95086506, processo de origem). Nas razões (ID 26809755), o agravante narra ter sido a executada condenada ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, diante da ausência de indicação do paradeiro de veículo ou de justificativa razoável. Apesar disso, não teria sido fixada multa diária para a apresentação da localização do bem. Alega que a medida postulada tem por base compelir a parte a cumprir a decisão judicial – e não ampliar a dívida de forma a torná-la inviável, conforme asseverado pelo juiz. Sustenta que, uma vez intimada e não tendo cumprido a ordem, não somente incide a devedora nas penalidades dos artigos 80 e 774 do CPC, como também é permitido ao juiz aplicar as “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, nos termos do art. 139, IV, do mesmo diploma processual. Aduz ser necessária a fixação das astreintes no caso ante a finalidade protelatória, conduta injustificada para embaraçar a penhora e, ainda, flagrante intenção de ocultação dos bens manifestada pela agravada. Argumenta não ser razoável deixar de aplicar a penalidade sob o argumento de que o valor indicado é desproporcional, mormente por incumbir ao juiz a definição da quantia. Refere, ademais, possuírem as próximas medidas maior caráter invasivo, sendo apropriada a fixação da multa. Colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, elucida a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caracterizada pela posição refratária e injustificada do devedor, bem como da probabilidade de provimento ao recurso. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para impor medida mandamental à devedora para fazer cumprir a ordem judicial de indicação do paradeiro do veículo para apreensão. No mérito, visa a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 26809758). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que deixou de fixar multa diária para a apresentação do paradeiro do veículo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, todavia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, designadamente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto plausível a argumentação do agravante – mormente porque as astreintes são precipuamente destinadas à coerção, ou seja, servem para confrontar o descumprimento de comandos judiciais, coibindo o diferimento indefinido e garantindo a autoridade dos julgados – não resta caracterizada a urgência do pleito. Demais disso, tendo sido aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela própria decisão agravada, em função da mesma conduta, razoável analisar como a executada se comportará em relação aos próximos atos processuais, até mesmo para sondar a imprescindibilidade de medida adicionais. Sendo assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do regular contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator